Tribunal: CARF
Processo: 13054.720617/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13054.720617/2017-18
ACÓRDÃO
2202-011.568 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES
DECLARADOS. COMPROVAÇÃO.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente informados pelo contribuinte na sua Declaração de
Ajuste Anual devem estar comprovados por meio de documentação hábil e
idônea que ateste o período. Planilha elaborada pela fonte pagadora
atestando o período a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente é documento suficiente para fazer a comprovação do
número de meses a que se referem os rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para que o Imposto de Renda seja calculado com
aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido pagos.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.568 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720617/2017-18
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste anual do
contribuinte relativa ao ano calendário 2014, onde se exige Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$ 68.193,64, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, assim
como Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 65.952,37, acrescido de multa de mora e
juros de mora.
Com base na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, verifica-se que houve
dedução indevida de despesas médicas não comprovadas, ausência de comprovação do número
de meses para fins de cálculos do RRA (rendimentos recebidos acumuladamente), além de
compensação indevida de IRRF sobre RRA.
O contribuinte apresentou Impugnação, na qual alega ter comprovado as despesas
médicas por meio de notas fiscais e recibos apresentados, além de ter demonstrado o número de
meses do RRA por meio da planilha de cálculos do processo judicial e juntado o comprovante de
recolhimento do IRRF.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES DECLARADOS.
COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o número de meses referentes aos rendimentos recebidos
acumuladamente, por meio de documentação hábil e idônea, deve ser mantida a
infração apurada no lançamento.
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.568 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720617/2017-18
3
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de
ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de
ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que o
período de meses relativo ao RRA está comprovado no presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em primeiro lugar, importante mencionar que a DRJ deu parcial provimento à
Impugnação do Recorrente, restabelecendo a dedução das despesas médicas, bem como
considerando comprovado o IRRF compensado. Portanto, a única discussão que resta no presente
processo é relativa ao período de meses para fins de cálculo dos rendimentos recebidos
acumuladamente – RRA.
O Recorrente alega que o valor apresentado em liquidação de sentença conforme a
planilha demonstrada pela executada e homologada judicialmente se refere ao período de
06/2003 a 03/2014 (fls. 119-120 e 125-132). Assim, foi apresentada por ocasião do Recurso
Voluntário (i) petição da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros, para fins de liquidação
de cálculos, na qual demonstra o período de 06/2003 a 03/2014 a que se referem os pagamentos
realizados para o Recorrente (fls. 125-132); (ii) homologação judicial de tais cálculos (fls. 119 e
120).
Em sede de Impugnação, havia sido apresentada planilha de cálculos de liquidação
de sentença elaborada por uma assessoria contratada pelo Recorrente, que foi considerada como
documentação insuficiente pela DRJ. Por se contrapor a tal fato, considero que os novos
documentos devem ser aceitos e analisados com base no artigo 16, § 4, do Decreto no 70.235/72 e
no princípio da verdade material. Sendo assim, considero satisfeita a comprovação, para fins de
cálculo do RRA (rendimentos recebidos acumuladamente).
Em sentido semelhante foi o voto proferido pela Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, abaixo colacionado, proferido no processo no 13855.721233/2016-14:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.568 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720617/2017-18
4
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
NÚMERO
DE
MESES.
COMPROVAÇÃO.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente
informados pelo contribuinte na sua Declaração de Ajuste Anual devem estar
comprovados por meio de documentação hábil e idônea que ateste o período.
Planilha elaborada pela fonte pagadora atestando o período a que se referem os
rendimentos recebidos acumuladamente é documento suficiente para fazer a
comprovação do número de meses a que se referem os rendimentos.
(Acórdão no 2003-000.511, de 29 de janeiro de 2020)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO para que o Imposto de Renda seja calculado com aplicação das tabelas e
alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 160
DF CARF MF
Original